Tribunal: TJES
Processo: 5010190-69.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010190-69.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALTER SANTOS LYRIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03 E 28 DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 65, I, CP. PROVAS DA IDADE DO RÉU À ÉPOCA DO CRIME - 19 (DEZENOVE) ANOS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZOS REDUZIDOS À METADE. ART. 115, CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder.

2. Caso em que observa-se prejuízo manifesto ao revisionando, na medida em que vários documentos atestavam a idade do réu, que contava 19 (dezenove) anos na data dos fatos, fazendo jus à incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal. Pena reduzida ao patamar mínimo: 2 (dois) anos de reclusão.

3. Na forma do art. 110, §1º do Código Penal, a contagem da prescrição da pretensão punitiva depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada em concreto. Conforme art. 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

4. Na espécie,
o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP) é contado na metade, dando-se a prescrição com o decurso de 2 (dois) anos. Fluência do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (18/10/2013) e a publicação da sentença (17/03/2016). Decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva do crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

5. Prescreve em 2 (dois) anos a pretensão de punir a infração penal prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, com a redução à metade operou-se a prescrição em 24/03/2015.

6. Revisão criminal conhecida e julgada procedente
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010190-69.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALTER SANTOS LYRIO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator.
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010190-69.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALTER SANTOS LYRIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por WALTER SANTOS LYRIO, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0026842-92.2013.8.08.0024, pela prática dos crimes definidos no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Postula-se na presente ação a rescisão da sentença, de modo a ser aplicada a circunstância atenuante da menoridade relativa, pontuando que o revisionando possuía, à época dos fatos, 19 (dezenove) anos de idade. Na sequência, pugna pela decretação da prescrição da pretensão punitiva.

A inicial veio acompanhada de instrumento procuratório, e de cópias documentos pessoais, da certidão de trânsito em julgado e da íntegra dos autos.

Ouvida a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, sobreveio o parecer de id. nº. 3770415, pelo conhecimento e parcial procedência do pedido.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da revisional.

Inicialmente, importante frisar que a revisão criminal somente possui cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. No mesmo sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E QUADRILHA OU BANDO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.850/2013). ARTIGOS 157, § 3º, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EXCEPCIONAL EM SEDE REVISIONAL. CONFISSÃO. PATAMAR DE 1/6 APLICAÇÃO DE REDUTOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO. REDUÇÃO EM TRÊS MESES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO RETRATADA. INVIABILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO REVISIONAL COM FUNDAMENTO EM ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Hipótese em que o revisionando sustenta que a atenuante de confissão foi aplicada em patamar muito baixo (três meses para cada crime), sem que houvesse fundamentação para tal. 2. A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Omissis
.

(TJES, Revisão Criminal 100210047237, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 18/05/2022)

Na espécie, observo a ocorrência de prejuízo manifesto ao ora revisionando, na medida em que, efetivamente, vários documentos atestavam a idade do réu na época dos fatos. Por todos, basta mencionar o formulário do Departamento de Identificação da Polícia Civil, acostado à fl. 23 dos autos da ação penal originária, que indica a data de nascimento do requerente como sendo dia 6 de janeiro de 1994.

Considerando que crime pelo qual fora condenado o revisionando foi cometido em 23 de julho de 2013, conclui-se que contava ele, então, 19 (dezenove) anos de idade, fazendo jus à incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

Revendo a sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha, constato que a pena-base do crime definido no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 restou fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo que, na etapa média da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão, ocasião em que a pena foi reduzida para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e tornada definitiva, por não haver sido computada nenhuma outro fator a repercutir sobre a reprimenda.

Assim, com a incidência da atenuante aqui reconhecida, a pena deve ser conduzida ao mínimo legal:
2

(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
, lembrando que a Súmula 231 veda redução em patamar inferior ao mínimo cominado na segunda fase da dosagem da pena.

Cabível, igualmente, a decretação da prescrição da pretensão punitiva. Vejamos:

Consoante prescreve o artigo 110, §1º do Código Penal, a contagem da prescrição da pretensão punitiva depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada em concreto.

Importante considerar, ainda, que a teor do que prescreve o artigo 115 do digesto penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

A pena, aqui reduzida ao patamar mínimo, de 2 (dois) anos de reclusão, atrai a incidência do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. No entanto, em razão da menoridade relativa do réu, a prescrição se dá com o decurso de 2 (dois) anos.

Assim, possível observar que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em
18 de outubro de 2013 (fl. 110)
, e a publicação da sentença, em 17 de março de 2016, transcorreu tempo suficiente para a consumação do fenômeno temporal extintivo da punibilidade, devendo ser decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O mesmo se dá com o a infração penal definida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 (posse de entorpecentes para consumo pessoal), a qual, a teor do disposto no artigo 30 do mesmo diploma, prescreve em 2 (dois) anos.

Ainda que se conte o prazo a partir do recebimento do aditamento à denúncia (fl. 139), ocorrido em decisão de 24 de março de 2014, com a redução à metade opera-se a prescrição em 24 de março de 2015, antes, portanto, da publicação da sentença.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
,
para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, reduzir ao mínimo legal a pena relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e decretar a prescrição retroativa da pretensão punitiva deduzida nos autos
da ação penal nº 0026842-92.2013.8.08.0024.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010190-69.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALTER SANTOS LYRIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03 E 28 DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 65, I, CP. PROVAS DA IDADE DO RÉU À ÉPOCA DO CRIME - 19 (DEZENOVE) ANOS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZOS REDUZIDOS À METADE. ART. 115, CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder.

2. Caso em que observa-se prejuízo manifesto ao revisionando, na medida em que vários documentos atestavam a idade do réu, que contava 19 (dezenove) anos na data dos fatos, fazendo jus à incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal. Pena reduzida ao patamar mínimo: 2 (dois) anos de reclusão.

3. Na forma do art. 110, §1º do Código Penal, a contagem da prescrição da pretensão punitiva depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada em concreto. Conforme art. 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

4. Na espécie,
o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, CP) é contado na metade, dando-se a prescrição com o decurso de 2 (dois) anos. Fluência do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (18/10/2013) e a publicação da sentença (17/03/2016). Decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva do crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

5. Prescreve em 2 (dois) anos a pretensão de punir a infração penal prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, com a redução à metade operou-se a prescrição em 24/03/2015.

6. Revisão criminal conhecida e julgada procedente
.
DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.